Tribunal: TJES
Processo: 0002032-34.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002032-34.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IMOBILIARIA CAMBURI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução, em virtude do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela própria municipalidade. A sentença condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem incidência de juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando o cancelamento da CDA que embasa a execução fiscal ocorre após o ajuizamento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, mesmo em caso de extinção sem resolução de mérito.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1431, firmou o entendimento de que a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA pelo exequente atrai a aplicação do princípio da causalidade.

5. No caso concreto, o Município reconheceu que a posse do imóvel discutido já lhe pertencia antes dos fatos geradores do tributo, levando ao cancelamento parcial e, posteriormente, total da CDA, o que evidencia a ausência de legitimidade para a cobrança fiscal e configura a causa da propositura dos embargos.

6. O ente apelante não apresentou elementos específicos que demonstrassem a legitimidade da cobrança no momento do ajuizamento da execução fiscal, tampouco justificou a reforma da sentença quanto à condenação em honorários.

7. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, por ter dado causa à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Aplica-se o princípio da causalidade para condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do cancelamento da CDA.

2. A ausência de demonstração da legitimidade da cobrança no momento do ajuizamento da execução fiscal impede a inversão da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1431.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (evento nº 12475137, fls. 18/20 e fls. 29/31), que, nos autos dos embargos à execução opostos por
IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA.
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela municipalidade, que foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem incidência de juros moratórios.

Em suas razões recursais (evento nº 12475137, fls. 33/37), o ente apelante alega, em síntese, que deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade.

Após ajuizados os presentes embargos à execução, a municipalidade exequente promoveu o cancelamento da CDA nº 1569/2003, posteriormente substituída pelas CDAs 969/2005 e 855/2006, que aparelhou a execução fiscal registrada sob o nº 0020088-86.2003.8.08.0024 (024.03.020088-5), conexa a este feito, também extinta.

Conforme a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 143
1
, quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento do débito pelo exequente, os honorários advocatícios devem ser imputados àquele que deu causa a demanda, ou seja, à luz do princípio da causalidade.

No caso concreto, o cancelamento da CDA exequenda decorreu do fato de que a municipalidade reconheceu que sua posse no imóvel objeto da lide foi anterior aos fatos geradores da CDA, o que, primeiro, importou em cancelamento de parte do débito, uma vez que o imóvel foi desapropriado pelo município (conforme esclarecido no evento 12475137, fl. 13) e, posteriormente, em cancelamento total (apesar de não ter cópia da sentença da execução nestes autos, a petição de fls. 44/52 do evento 12475135, esclarece acerca do reconhecimento da posse pela embargada desde 1996, em outras execuções envolvendo as mesmas partes, relativo a outros imóveis do mesmo loteamento).

Anota-se que, embora o apelante busque a inversão da sucumbência, não traz nenhum fato específico que justifique a reforma da sentença nesse ponto, demonstrando que, eventualmente, tenha exercido, quando da propositura da demanda, legítimo direito de executar seu crédito tributário.

No contexto dos autos, por outro lado, fica claro que a municipalidade deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, sendo devida a sua condenação em honorários, nos moldes estabelecidos pela sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação do ente apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com base no art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 143: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.